Tribunal: CARF
Processo: 11080.721138/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721138/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.706 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ADALBERTO DA ROCHA HECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as despesas médicas com o plano de
saúde Unimed efetuadas com seus alimentandos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721138/2010-08
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

Relatório
Inicio meu relatório com a transcrição do relatado pelo julgamento anterior:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 5.704,62, relativo ao ano-calendário
2006, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas com instrução,
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de dependentes, na forma
dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 02 a 06, impugna tempestivamente o lançamento,
juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE ISENTO.
A apresentação por dependente de declaração de isento não enseja, por si só, a exclusão
da dependência informada em declaração de ajuste.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Comprovada a condição de dependência, o contribuinte faz jus à dedução respectiva.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Para o exercício de 2007,
na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e, embora podendo
ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações
em separado, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste
do titular do plano, desde que não seja utilizada como dedução nas declarações do outro
cônjuge ou dos filhos e desde que essas declarações adotem o modelo completo.
DESPESAS COM ALIMENTANDOS. As despesas médicas e de educação dos
alimentandos somente são dedutíveis quando realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Cientificado daquela decisão, inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre parcela das deduções de despesas médicas realizadas
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

com o Hospital São Lucas, no valor de R$ 4.420,00 e plano de saúde Unimed, no valor de R$
2.127,60, relativas ao cônjuge virago, perfazendo um valor total de R$ 6.547,60.
Inclusive, apresenta cópia de DARF (e-fls. 146) referente a estes valores.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Despesa não Glosada pelo Lançamento
O recorrente solicita que seja restabelecida as despesas com instrução efetuadas e
comprovadas por ele em favor de seus alimentando Marcelo e Fernanda.
Neste lançamento fiscal foram glosadas despesas com instrução, no valor total
R$ 4.590,02, e, relativamente a este ponto, a autoridade fiscal, durante o procedimento fiscal,
assim pronunciou-se (e-fls. 12):
Glosa do valor de R$ 4.590,02, indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosadas as despesas com as dependentes excluídas da declaração e da filha
não dependente, pois conforme termos da separação consensual a obrigação de
pagamento de despesas com escola somente aos filhos enquanto menores.
O julgamento a quo fez as seguintes considerações (e-fls. 136/137) quanto a esta
matéria:
Saliente-se que as despesas médicas e com instrução realizadas com os filhos
Marcelo Arioli Heck, nascido em 01/12/1987, e Fernanda Arioli Heck, nascida em
26/01/1983, que, por ocasião da separação consensual dos pais, ficaram sob a guarda
da mãe, não são dedutíveis, tendo em vista que, no ano-calendário 2006, eram
maiores de idade, e no acordo judicial constou que a pensão e as despesas médicas e
com instrução seriam pagas aos filhos menores.
...
Por outro lado, são dedutíveis as despesas efetuadas com Patrícia Simões Lopes
e Paula Simões Lopes, enteadas e dependentes do contribuinte, sendo as médicas de
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

R$ 3.830,08, relacionadas a seguir, e as com instrução, de R$ 4.590,02, conforme fls.
29 a 46.
Como visto, estas deduções foram integralmente restabelecidas pelo julgamento
anterior.
Contudo ao observar os lançamentos executados pelo contribuinte, na ficha de
pagamentos e doações efetuados (e-fls. 68/69) de sua DIRPF, nota-se que o mesmo informou o
pagamento a Unisinos – Fernanda Arioli Heck, alimentanda, Det. Judicial, código 12, no valor
de R$ 1.802,14.
Naquela época, o código 12 referia-se a pagamento de pensão alimentícia
judicial.
Assim, constata-se que o interessado informou a despesa com instrução de
Fernanda com o código de pensão alimentícia judicial.
O correto seria ter informado estas despesas no código 5 – despesas com
instrução de alimentandos no Brasil.
Verifica-se, ainda, que esta Notificação de Lançamento não glosou valores pagos
a título de pensão alimentícia judicial.
Por último, informa-se que o interessado não informou despesas de instrução para
o alimentando Marcelo em sua DIRPF, nem apresentou comprovantes de despesas desta natureza
relativas a ele.
Por todo o exposto, vê-se que não houve glosa sobre o valor de R$ 1.802,14 em
favor de Unisinos não havendo, portanto, valores a serem restabelecidos.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
parcela das deduções indevidas de despesas médicas com Unimed Porto Alegre, no valor de R$
2.911,44. e Marcelo Giordani da Rosa, no valor de R$ 200,00 realizadas em nome dos
alimentandos Marcelo e Fernanda Arioli Heck.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 13),
apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ 13.121,42, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
- Marcelo Giordani: despesa de filha maior não dependente;
...
- UNIMED: glosado o valor de R$7.861,42 de despesa de pessoa não incluída
na declaração, das enteadas que fizeram declaração em separado e dos filhos maiores
de idade não dependentes (os termos da ação de separação respaldam a dedução da
despesa aos filhos enquanto menores).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 136), foi a
seguinte:
Saliente-se que as despesas médicas e com instrução realizadas com os filhos
Marcelo Arioli Heck, nascido em 01/12/1987, e Fernanda Arioli Heck, nascida em
26/01/1983, que, por ocasião da separação consensual dos pais, ficaram sob a guarda
da mãe, não são dedutíveis, tendo em vista que, no ano-calendário 2006, eram
maiores de idade, e no acordo judicial constou que a pensão e as despesas médicas e
com instrução seriam pagas aos filhos menores.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridade fiscal e decisão de piso para a
manutenção da glosa sobre as deduções de despesas médicas foi que os termos da ação de
separação somente respaldam a dedução de despesas com os alimentandos menores de idade.
Bem esta lide comporta despesas médicas pagas a alimentandos em virtude de
acordo homologado judicialmente de pagamento de pensão alimentícia
Sobre pensão alimentícia judicial, temos o regramento constante no inciso II, do
artigo 4o da Lei 9.250/95, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Entendo que a legislação acima deve ser interpretada em conjunto com o contexto
normativo em que esta inserida, à luz dos art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, §1o, todos daquele
mesmo diploma legal citado anteriormente, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta
a dependência econômica e as deduções permitidas da base de cálculo do IR, a seguir transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
...
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
...
c) à quantia, por dependente, de:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo.
...
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Tal entendimento está alinhado com o decidido no REsp no 1.665.481-PR, de
19/09/2017, o qual contém a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e IV,
do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta, ainda,
negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente prevê o direito
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no referido texto normativo e que não há
limitação de idade para o adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito
legal a existência de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos
pelo contribuinte.
3. As imputações de contrariedade aos arts. 11e 489, §1o, II, III e IV, do CPC/2015, e
arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, não prosperam. O Tribunal a quo julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. O aresto
se encontra devidamente fundamentado, tratando todos os pontos necessários à
resolução do feito. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
4. Também não se verifica agressão ao art. 514, II, do CPC/1973. O apelo hostilizado
cumpre a contento esse ônus processual. As razões de fato e de direito que embasam o
pedido da Apelação são claras e suficientes para produzir o resultado pretendido.
Assevera o apelo que os benefícios tributários, dos quais as deduções são espécies,
devem ser interpretados restritivamente. Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que
o valor pago a título de pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal
do imposto de renda, “tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do
art. 111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato
que deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os
filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são
maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas profissões”. Tudo
para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se
justifica, o que atende à norma processual de regência.
5. Não há falar igualmente em negativa de vigência ao art. 515, §§1o e 2o, do CPC/1973.
O decisum impugnado analisou exatamente o ponto objeto do apelo da União, relativo à
circunstância de os alimentandos terem alcançado a maioridade após a decisão judicial
que fixou a pensão alimentícia. Não consubstancia decisão extra petita, ademais, o fato
de o Tribunal ter caracterizado como doação para efeito de dedução tributária a pensão
alimentícia paga após a maioridade. O julgador tem liberdade para fazer as
classificações jurídicas dos fatos que lhe são apresentados conforme o direito aplicável
ao caso concreto. Incidem na espécie os brocardos latinos iura novit curia e da mihi
factum, dado tibi ius, admitidos pela legislação processual.
6. O dissenso pretoriano invocado no Recurso Especial nem sequer oferece condições
para o julgamento de mérito. Carece de preencher os requisitos legais e regimentais para
a propositura do recurso pela alínea "c" do art. 105 da CF, na medida em que não indica
as circunstâncias fáticas específicas em que lavrados os arestos confrontados, tampouco
se assentam os Acórdãos comparados em causas idênticas ou semelhantes que permitam
exame objetivo da suposta divergência.
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
“b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a
vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida
da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que
onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença
judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de
ação judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei
do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
Ressaltamos ainda que, de interesse desta lide, a RFB possui a Solução de
Consulta no 27 de 04 de Abril de 2011:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. As disposições do acordo
de separação consensual homologado judicialmente relativas à guarda e à prestação de
alimentos aos filhos menores somente se estendem aos filhos maiores inválidos. Não
obstante, podem ainda ser assim considerados, quando maiores até 24 anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau. O fato de ter completado 25 anos durante o ano não ocasiona a perda à
condição de dependência, para fins de dedução na declaração de ajuste anual do ano
correspondente.
Em virtude disso, alinho-me a opinião dos que entendem que embora a Lei
9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão alimentícia possibilite a dedução da base
de cálculo mensal do imposto de renda, tal regramento não é irrestrito ou absoluto estando
condicionado aos regramentos constantes do artigo 35 da Lei 9.250/95 e considerando, ainda,
sua natureza de benefício fiscal, deve ser interpretado de modo restritivo, nos termos do art. 111
do Código Tributário Nacional.
Pois bem,
Passamos a analisar o caso concreto posto neste recurso voluntário.
Relativamente às despesas médicas o sujeito passivo apresentou: i) recibos (e-fls.
56/57); tendo Fernanda Arioli como beneficiária de serviços de odontologia, executados pelo
profissional Marcelo Giordani da Rosa; e ii) demonstrativo de pagamentos da Unimed (e-fls.
51/52) individualizados por cada um dos alimentandos, beneficiários do seguro saúde.
Apresentou, também, comprovantes de pagamentos feitos à Universidade do
Vale dos Sinos (e-fls. 23/28), em nome de Fernanda Arioli, relativos à matrícula em curso de
ensino superior.
Informamos que, à época da ocorrência dos fatos geradores deste lançamento,
Fernanda e Marcelo Arioli contavam com 23 e 19 anos, respectivamente.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721138/2010-08

Analisando o termo de audiência de conciliação, referente ao processo de
separação judicial no 01295100638, do contribuinte e seu ex-cônjuge, constam os seguintes
termos (e-fls. 58):
3) pensão: o pai se compromete a pagar alimentos aos seus filhos menores no
percentual de 15% dos seus rendimentos, deduzidos os descontos legais, mais
mensalidade escolar, transporte escolar, uniforme e todas demais despesas inerentes à
escola, mais a UNIMED
Da análise de todo o contexto à luz da legislação vigente e da documentação
apresentada entendo que o contribuinte logra êxito parcial em comprovar seu direito a dedução
de despesas médicas.
Consta expressamente dos termos de audiência judicial, relativamente a gastos
com saúde, que o pai se comprometeu a pagar o plano de saúde Unimed de seus filhos Fernanda
e Marcelo.
Logo, entendo que somente os gastos com o plano de saúde Unimed estão
abrigados por aquele acordo judicial.
Pelo exposto, mantém-se a glosa sobres as despesas com o profissional Marcelo
Giordani da Rosa, no valor de R$ 200,00.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário com o plano de saúde Unimed, relativamente a Fernanda e
Marcelo Arioli, no valor total de R$ 2.911,44.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções com o plano de saúde
de seus alimentandos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas médicas com o plano de saúde Unimed
efetuadas com seus alimentandos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital